Tribunal: TJES
Processo: 5003180-58.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Enquadramento
Data de julgamento: 2026-04-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003180-58.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: RONEY NASCIMENTO DA SILVA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. GUARDA MUNICIPAL DE VILA VELHA. PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS. LEI MUNICIPAL Nº 6.259/2019. PROGRESSÃO POR DESEMPENHO E PROMOÇÃO POR ESCOLARIDADE. ESTÁGIO PROBATÓRIO CONCLUÍDO. EXIGÊNCIA DE CARÊNCIA ADICIONAL PELO DECRETO Nº 486/2019. ILEGALIDADE. DIREITO AO ENQUADRAMENTO COM EFEITOS RETROATIVOS À VIGÊNCIA DA LEI. SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Recurso Inominado n° 5003180-58.2025.8.08.0035

Recorrente: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

Recorrido: RONEY NASCIMENTO DA SILVA

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

1 - Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2 – Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo ente municipal requerido em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pleito autoral, reconhecendo o direito do servidor à progressão e promoção funcional a partir de 04/11/2019, data da entrada em vigor da Lei nº 6.259/2019.

3 – A Lei Municipa
l nº 6.259/2019 estabelece expressamente em seus arts.
18 e 24 que a primeira progressão e a primeira promoção por escolaridade podem ocorrer logo após o cumprimento do estágio probatório. O autor comprovou ter cumprido o estágio (dezembro/2013 a dezembro/2016) e possuir a titulação acadêmica exigida antes mesmo da vigência da nova lei. Assim, o Decreto nº 486/2019, ao instituir condições restritivas não previstas de forma harmoniosa com o plano de carreira principal, extrapolou seu poder regulamentar, ferindo o princípio da legalidade.

4 – Co
nforme asseverado na sentença de origem, o direito à progressão e promoção deve ser reconhecido imediatamente aos servidores que já haviam implementado os requisitos legais quando da entrada em vigor da Lei 6.259/2019.

5 – Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.

6 – Recurso conhecido e improvido. Condenação da parte recorrente ao pagamento de custas processuais e de honorários sucumbenciais, que fixo em 10% do valor da causa.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)